Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715392-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVELIM MOAMA CORREIA DE SOUZA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 35936564) opostos por EVELIM MOAMA CORREIA DE SOUZA contra decisão monocrática deste Relator (ID 35530111), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. A parte embargante apresenta embargos de declaração sem indicar especificamente nenhum vicio passível de correção pela citada via recursal. Depura-se da intepretação do pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) que a parte recorrente, na verdade, almeja a reconsideração do entendimento anteriormente assimilado. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a(s) mácula(s) apenas citada(s), de modo que seja reformada a decisão unipessoal recorrida. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 35936564) opostos por EVELIM MOAMA CORREIA DE SOUZA contra decisão monocrática deste Relator (ID 35530111), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso concreto em exame, importa destacar que, a despeito da obtenção pela candidata recorrente de notas que a habilitavam para avançar nas demais fases do certame, esta não compareceu no dia e hora marcados para realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração por ela prestada no ato de sua inscrição. E, conforme frisado na decisão monocrática recorrida, para eventual flexibilização das normas editalícias pré-estabelecidas para regulação daquele concurso, faz-se necessária uma maior incursão na cognição da controvérsia, não alcançável nesta fase incipiente do recurso. A bem da verdade, entendo com indispensável para melhor formação do convencimento no vertente caso a integralização da triangulariação da relação jurídico-processual, mediante o resguardo do exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, para somente, por ocasião do julgamento do mérito recursal, desatar a presente controvérsia. A propósito, frise-se neste ensejo, de cognição bastante sumária e perfunctória da demanda, não enxergo substratos fáticos e materiais robustos o suficiente a demover a conclusão à qual cheguei na decisão de ID 3553011. Cabe ainda ressaltar que o juiz é o destinatário das provas. E na decisão fustigada, de maneira fundamentada (CPC, art. 371), restou consignado que não havia elementos de convicção hígidos a justificar a concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos. De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razões plausíveis para acatar um pleito de reconsideração. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator